Tribunal: TJES
Processo: 0012522-29.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012522-29.2020.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão
e contradição
no acórdão
.
Sustenta a obscuridade no que tange a suposta conexão probatória entre os delitos praticados pelos réus e contradição na afirmativa de possibilidade de arrolamento das testemunhas oculares pela defesa.

2.
Na verdade, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

3
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0012522-29.2020.8.08.0012

RECORRENTE: KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR, LEANDRO DE OLIVEIRA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON BURKE GOMES - ES29763, MAURICIO WERNERSBACH CHAVES - ES38754

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
negou provimento ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo embargante
mantendo a sua pronúncia nos autos originários.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão
e contradição
no acórdão
.
Sustenta a obscuridade no que tange a suposta conexão probatória entre os delitos praticados pelos réus e contradição na afirmativa de possibilidade de arrolamento das testemunhas oculares pela defesa.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de
saneamento das contradições e omissões apontadas
e reforma do acórdão.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID
6017042
)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão
e contradição
no acórdão impugnado
quanto a conexão probatória e possibilidade de arrolamento das testemunhas pela defesa
.

Por sua vez, o acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
–
CONEXÃO ENTRE OS CRIMES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI -
IN DUBIO PRO SOCIETAT

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2
.

Assim,
restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o
s

ao
s
acusad
o
s
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela
s
defesa
s
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do
s
recorrente
s
no crime apurado
.

3.
A
s provas colhidas se mostram coerentes, não sendo demonstrada pela defesa
como se sucedeu a suposta adulteração do iter probatório e o alegado prejuízo.

4.
O
c. STJ aduz que “
a conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Juri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, considerando-se que a tentativa de homicídio foi praticada com o intuito de ocultar outros delitos e garantir o proveito do crime. Ainda que a tentativa de homicídio tenha sido praticada por apenas um dos denunciados, o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri afasta a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto
” (CC n. 147.222/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornick, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

5.

C
orreta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réu
s
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Julgo pertinente, ainda, transcrever trecho do voto por mim proferido quando do julgamento do
writ
:

“
[...]
Ato contínuo, a defesa de KENNEDY sustenta a inexistência de conexão probatória e de continência com o crime doloso contra a vida, devendo-se promover a cisão do feito.

Ocorre que, como narrado, ambos os recorrentes foram abordados juntos, enquanto supostamente transportavam substâncias ilícitas e munições, o que demonstra tratar-se de fatos conexos, no mínimo por questões probatórias, fazendo incidir a redação do art. 78, I, CPP.

Nesse sentido, o c. STJ aduz que “
a conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Juri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, considerando-se que a tentativa de homicídio foi praticada com o intuito de ocultar outros delitos e garantir o proveito do crime. Ainda que a tentativa de homicídio tenha sido praticada por apenas um dos denunciados, o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri afasta a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto
” (CC n. 147.222/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornick, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

[...]”.

Como visto,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
considerar
a conexão entre os delitos cometidos pelos réus, até mesmo porque é certo que o corréu Leandro efetuou os disparos contra os policiais visando garantir a sua fuga e, com isso, assegurar o proveito do crime
.

E,
ainda que inexistente o
animus necandi
por parte de Kennedy, faz-se incidir a jurisprudência acima mencionada.

Quanto a
suposta
contradição, na qual afirma a defesa a impossibilidade de arrolamento de testemunhas oculares, considerando que tal dever cabia a acusação, assim consignei no meu voto:

“
[...]
Ademais, não há como se falar em nulidade da investigação ou do processo penal em razão da não oitiva de populares que estavam no local. Isso porque, primeiramente, houve a oitiva das vítimas que narraram o desenvolver dos fatos e, em segundo plano, pois
poderia
a defesa de arrolar,
em momento oportuno,
as testemunhas
para comprovar a tese defendida.
[...]”

Vê-se, portanto, que
a acusação cumpriu o seu ônus
de apresentar provas quanto a autoria do delito, sendo que as vítimas
depuseram em juízo

ratificando
os fatos narrados na denúncia.

Por outra via, o art. 156, CPP, é expresso ao afirmar que
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
Assim, cabe a defesa comprovar os argumentos sustentados para
afastar as narrativas das vítimas e
embasar a inocência do réu.

Ademais, não se ignora que os patronos não estavam presentes no momento dos fatos, mas os réus, obviamente, estavam, e eles poderiam ter indicado aos seus advogados
outras
testemunhas que presenciaram os fatos ou, ao menos, requerido diligências ao MM. Magistrado condutor do processo com o fim de localizá-las e ouvi-las – o que, reitero, não foi feito em momento oportuno, de forma que não se pode, neste momento, sustentar a nulidade da investigação por não ter sido realizada tal diligência.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o

embargante.

A
ssim sendo, se
o
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)